Tribunal: STF
Processo: RMS 39026
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Antônio Jorge Dannola contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o qual negou provimento a recurso de agravo interno interposto da decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada na impetração. O v. acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DE MEMBROS DA ATUAL COMISSÃO DE ANISTIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Cuida-se de mandado de segurança contra ato imputado à Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos consistente na determinação de realização de procedimento de revisão/anulação das anistias concedidas com fundamento na Portaria 1.104/GM-3/1964 expedida pelo Ministério da Aeronáutica, centrando a impetrante sua argumentação na falta de imparcialidade de membros da Comissão de Anistia. 



    2. Para comprovar suas alegações, o impetrante fez acompanhar a petição inicial com portarias, pareceres e reportagens disponíveis na mídia, contendo declarações dos hoje conselheiros da Comissão de Anistia. Dos documentos juntados pode-se extrair conjecturas, mas não prova pré-constituída do alegado vício de parcialidade de alguns membros da Comissão de Anistia. 



    3. Verifica-se que os argumentos expedidos na impetração dependiam de dilação probatória exaustiva acerca da vida pregressa dos membros da Comissão de Anistia, para que se pudesse concluir que não iriam desempenhar suas funções com a imparcialidade necessária, vicio que haveria de ser flagrante para configurar direito líquido e certo a ser amparado na via estreita do mandado de segurança. Não sendo essa a hipótese dos autos, emerge a inadequação da via eleita. 



    4. Agravo interno desprovido.” (e-doc. 50, fl. 1). 



    Nas razões do recurso ordinário, o recorrente, repisando os mesmos fundamentos expostos na inicial do mandamus, defende que não há necessidade de ampla dilação probatória. Nesse tocante, aduz que 



    “Não procede a alegação de inexistência de documentos hábeis a comprovar a ilegalidade do procedimento revisional de anistia política. 



    De forma efetiva, o Recorrente instruiu a inicial do Mandado de Segurança com portarias, pareceres oficiais e diversas reportagens disponíveis na mídia contendo declarações dos hoje conselheiros da Comissão de Anistia, que demonstram o viés de parcialidade de alguns dos julgadores que vão analisar o seu procedimento de revisão de anistia, ai incluído o próprio Presidente da Comissão de Anistia. Sendo assim, o presente Mandamus está munido de vasta prova documental.” (e-doc. 55, fl. 23). 



    Ao final, o recorrente requer que o presente recurso seja conhecido e provido para 



    “reformar o acórdão ora impugnado, para o fito de conceder a segurança, reconhecendo a violação do devido processo legal (violação aos princípios constitucionais da impessoalidade/imparcialidade e da moralidade), com a consequente anulação do processo administrativo de revisão/anulação da anistia do falecido marido da Recorrente/Impetrante.” (e-doc. 55, fl. 23). 



    Apresentadas as contrarrazões, o recurso ordinário foi remetido pelo STJ a esta Corte (e-doc. 67). 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, vez que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, não havendo qualquer irregularidade quanto ao ato de sua interposição.



    Todavia, quanto ao mérito, o acórdão recorrido não merece reparos.



    Depreende-se dos autos que o impetrante, ora recorrente, pretende, por meio do ajuizamento do mandamus, obter a concessão da segurança para que seja anulado o processo administrativo de revisão da anistia a ele concedida, em razão da violação dos princípios constitucionais da impessoalidade, imparcialidade e da imoralidade (e-doc. 3, fl. 29). 



    Conforme relatado, a Primeira Seção do e. Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de agravo interno interposto da decisão monocrática que denegou o mandamus, sob a compreensão de que o impetrante não logrou demonstrar, mediante prova pré-constituída, a alegada violação de direito líquido e certo, além de destacar a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Colaciono os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “(...)



    3. Na hipótese dos autos, a parte impetrante centra suas alegações na falta de imparcialidade dos membros da Comissão de Anistia que conduzem o procedimento de revisão, ainda em curso. 



    4. Sustenta a ora recorrente, nas razões do agravo interno, que os documentos que juntou à inicial seriam suficientes à tramitação do processo. 



    5. Ocorre que a referida prova documental produzida consiste em  portarias, pareceres e reportagens disponíveis na mídia, contendo declarações dos hoje conselheiros da Comissão de Anistia, das quais se pode extrair conjecturas, mas não prova pré-constituída do alegado vício de parcialidade de alguns membros da Comissão de Anistia. 



    6. Assim, verifica-se que os argumentos expedidos na impetração dependiam de dilação probatória exaustiva acerca da vida pregressa dos membros da Comissão de Anistia, para que se pudesse concluir que não iriam desempenhar suas funções com a imparcialidade necessária, vicio que haveria de ser flagrante para configurar direito líquido e certo a ser amparado na via estreita do mandado de segurança. 



    7. Não sendo essa a hipótese dos autos, emerge a inadequação da via eleita, impondo a extinção do feito mandamental. Nesse sentido:



    (...).” (e-doc. 51, fl. 4).



    Com efeito, ainda que a inicial da impetração tenha sido instruída com portarias, pareceres oficiais e diversas reportagens disponíveis na mídia contendo declarações dos então conselheiros da Comissão de Anistia, em relação aos quais o impetrante pretende ver reconhecida sua parcialidade e, por consequencia, inaptidão para julgar os processos de revisão das anistias, tal análise seria incabível pela via estreita do mandado de segurança.



    Como é cediço, em virtude de seu perfil de remédio constitucional de pronta eficácia contra ilegalidades e abusos, a via sumária do processo mandamental não comporta instrução ou dilação probatória, o que condiciona o atendimento da postulação à demonstração objetiva e segura do ato ameaçador de direito subjetivo por meio do apensamento prévio da documentação pertinente ao pedido inicial, o que não se vislumbra na espécie em apreço.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Vejamos:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de cópia da decisão apontada como coatora. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS nº 32.954-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/4/16). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. O mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RMS nº 32.680-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/10/14).



     



    Confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, em caso análogo ao dos autos, RMS nº 38.989, publicada no DJe de 10/2/23.



    No caso, os documentos juntados com a inicial não demonstram, de pronto, a suscitada imparcialidade, o que demanda instrução probatória, incabível na via do mandado de segurança.



    Por esses fundamentos, entendo que o acórdão ora recorrido não merece reparos. 



    Registro, por oportuno, que, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte, em hipóteses como a presente, em que o recurso em mandado de segurança tratar de matéria objeto de jurisprudência consolidada deste Tribunal, poderá o relator decidi-lo monocraticamente. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente